Tribunal: TJES
Processo: 0010725-50.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010725-50.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE PIGNATON RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de ANDRÉ PIGNATON RIBEIRO, fixando o pagamento de auxílio-doença acidentário no período de 16/07/2018 a 16/12/2018. O embargante sustenta a existência de contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão, no que tange ao termo inicial e final do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição relevante entre a ementa e o voto condutor do acórdão, capaz de comprometer a correta execução do julgado, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

A ementa tem natureza meramente informativa e não integra formalmente o acórdão, de modo que eventual incongruência entre esta e os fundamentos do voto condutor não configura, por si só, vício sanável por embargos de declaração.

O voto condutor do acórdão embargado delimita de forma clara o período de vigência do benefício (de 16/07/2018 a 16/12/2018), sendo suficiente para afastar qualquer dúvida quanto ao conteúdo decisório.

A divergência apontada pelo embargante constitui mera síntese incompleta da ementa, sem reflexo na interpretação ou execução do julgado, inexistindo contradição interna a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ementa não integra formalmente o acórdão, e, em caso de divergência com os fundamentos, prevalece o conteúdo do voto condutor.

A mera ausência de referência expressa ao termo final do benefício na ementa, quando claramente definido no voto, não configura contradição sanável por embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à correção de incongruências formais destituídas de impacto sobre a compreensão ou execução do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-6, ApRemNec nº 0000272-12.2013.4.01.3803/MG, Rel. Des. Fed. Bernardo Tinoco de Lima Horta, j. 25.08.2025, publ. 03.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata
m
-se
de
E
mbargos de declaração
inter
postos
pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o acórdão ID 7939097, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ANDRÉ PIGNATON RIBEIRO
, para determinar que o auxílio-doença acidentário estabelecido pela sentença seja devido a partir de 16/07/2018 até 16/12/2018, ou seja, pelo período de 06 (seis) meses, mantidos os critérios de atualização fixados na origem.

Irresignad
o
,
o
embargante alega em suas razões ID 8217004, em síntese,
que
(i) o voto condutor do acórdão fixou expressamente que o benefício é devido entre 16/07/2018 e 16/12/2018; (ii) no entanto, a ementa do acórdão faz constar que o termo inicial do auxílio-doença acidentário seria o “dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”, gerando dúvida quanto ao termo final do benefício; (iii) tal incongruência entre o voto e a ementa pode comprometer a correta execução do julgado, o que configura vício de contradição a ser sanado nos presentes aclaratórios.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para s
anar

a
contradiç
ão
apontada
entre a ementa e o voto condutor.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência do vício de
contradição
no
julgado
, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o acórdão recorrido, observa-se que a pretensão
d
o
embargante
não merece acolhimento.
Senão, vejamos.

Em que pesem as alegações do embargante, a ementa não precisa reproduzir com exatidão todos os detalhes do voto condutor, desde que este seja claro e prevaleça como manifestação decisória.

O voto condutor do acórdão embargado foi claro ao estabelecer o período
de
16/07/2018 a 16/12/2018
para cálculo do benefício devido e, embora a ementa tenha feito referência somente ao termo inicial, não nega ou infirma o termo final. Trata-se, pois, de síntese parcial, não de contradição.

Ademais, a jurisprudência e as regras de técnica judiciária reconhecem que, em caso de divergência entre ementa e fundamentação, prevalece o conteúdo do voto. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. RECURSO PROVIDO.
[...]
A jurisprudência consolidada estabelece que a ementa não integra o acórdão. Em caso de divergência entre o conteúdo da ementa e os fundamentos do voto condutor, prevalece este último
[...].

(TRF-6 - ApRemNec: 00002721220134013803 MG, Relator.: Bernardo Tinoco
d
e Lima Horta, Data de Julgamento: 25/08/2025, Data de Publicação: 03/09/2025).

Portanto, a leitura atenta do Acórdão como um todo afasta qualquer obscuridade ou contradição relevante,
de modo que

a
fixação expressa do prazo de 6 meses no voto conduz à interpretação segura do julgado.

Com efeito
, o
s
fundamento
s
adotado
s
no julgado se mostra
m
claro
s
, lógico
s
e coerente
s
, inexistindo contradição interna ou entre os fundamentos e o dispositivo
do acórdão
.

Deste modo, não se verifica
o vício apontado
pel
o

recorrente
.

Portanto, f
irme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos e

considero prequestionadas as questões suscitadas pel
o
embargante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.